Tribunal: TJMT
Processo: 0006712-85.2009.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006712-85.2009.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROSILEIDE RUMANA VIEIRA - CPF: 405.539.651-15 (AGRAVADO), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL –
RECURSO DE
AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO
– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – INÉRCIA CONFIGURADA – SÚMULA 106 DO STJ INAPLICÁVEL –
RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de
Agravo Interno interposto
em virtude de decisão
que, com fundamento no Verbete 568 da Súmula do STJ, negou provimento à Apelação e manteve sentença que extinguiu
Ação de E
xecução de
T
ítulo
E
xtrajudicial fundada em
Cédula
d
e Crédito Bancário
, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
São elas: a) v
erificar se a realização reiterada de diligências infrutíferas afasta a inércia do
E
xequente
; e b) e
xaminar a incidência
do Enunciado
106 d
a Súmula do
STJ e a alegada aplicação retroativa da Lei n
.
º 14.195/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. A mera movimentação formal do processo, desacompanhada de providências efetivas e concretas aptas à satisfação do crédito, não impede a fluência da prescrição intercorrente.

4
. O entendimento firmado no REsp nº 1.604.412/SC (IAC nº 1) estabelece que a prescrição intercorrente incide quando, após o esgotamento das diligências ordinárias, o processo permanece paralisado por prazo superior ao prescricional, ainda que haja peticionamentos sucessivos sem resultado útil.

5
. Diligências reiteradas e infrutíferas, inclusive bloqueios de valores ínfimos, não configuram impulso processual eficaz.

6
. Inexistindo mora imputável ao Poder Judiciário, afasta-se a incidência d
o Verbete
106 d
a Súmula do
STJ.

7
.
No caso, a
prescrição intercorrente já estava consumada antes da vigência da Lei n
.
º 14.195/2021,
o que tornou
irrelevante a discussão acerca de sua retroatividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: “
1.
Ocorre
prescrição intercorrente quando, esgotadas as diligências ordinárias, o processo permanece paralisado por prazo superior ao prescricional
.

2. D
iligências reiteradas e infrutíferas

não são
aptas a
interromper a prescrição intercorrente.”

_________

Dispositivos legais
aplicados
: CPC,
arts
. 6º, 14, 240, § 3º, 487, II, 513, 520, 921, III, §§ 1º, 4º, 4º-A e 5º, e 924, V; CC, art. 206, § 3º, VIII; Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70;
e
LINDB, art. 6º;

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula 150
;
STJ, Súmula
s 106 e
568;
AgRg
no Ag 1.372.530/RS;
AgInt
no
AREsp
1.165.108/SC;
AgInt
no REsp 2.091.106/SP;
AgInt
no
AREsp
2.441.152/PR; REsp 1.604.412/SC (IAC nº 1); TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Apelação 0001024-34.2006.8.11.0111; Terceira Câmara de Direito Privado, Apelação 1011934-81.2025.8.11.0000; Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação 0010425-32.2013.8.11.0040.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Banco Bradesco S/A

em virtude de
decisão que
desproveu seu
Recurso de Apelação
e manteve a
sentença que extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

O Banco alega
que a decisão agravada incorreu em
error
in
judicando
, ao equiparar a
inexistência
de êxito das diligências à inércia do credor, em afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n
.º
1.604.412/SC, submetido à sistemática do Incidente de Assunção de Competência.

Afirma que jamais permaneceu inerte
, e que
reiteradamente
promoveu
o andamento do feito mediante requerimentos de penhora on-line, consultas via sistemas eletrônicos, expedição de ofícios e outras medidas executivas disponíveis.

Aduz que
n
a decisão agravada desconsiderou
-se
a expressiva morosidade do Poder Judiciário, circunstância que, segundo sustenta, atrai a incidência d
o Enunciado
106 d
a Súmula do
STJ,
que veda
o reconhecimento da prescrição quando a demora não é imputável à parte.

De acordo com o Agravante,
houve indevida aplicação retroativa dos critérios introduzidos pela Lei n
.
º 14.195/2021, especialmente no que se refere ao marco inicial da prescrição intercorrente previsto no art
igo
921, § 4º, do Código de Processo Civil, em
ofensa
ao art
igo
14 do CPC e ao princípio da irretroatividade da norma processual, porquanto os atos praticados ocorreram sob a égide da legislação anterior.

Sustenta que a interpretação conferida na decisão agravada acabou por penalizar o credor diligente e beneficiar o devedor que se oculta,
em nítida afronta à
segurança jurídica,
a
o ato jurídico processual consolidado e
a
os precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça.

Com esses argumentos,
requer o provimento do
Recurso
, para que seja reformada a decisão monocrática, com o consequente provimento da Apelação,
a fim de afastar a
prescrição intercorrente e
determinar
o regular prosseguimento da
Ação Executiva
.

Embora intimada, a Agravada não apresentou contraminuta (Id. 336736361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo Interno interposto por
Banco Bradesco S/A

em que objetiva a reforma de decisão
monocrática que negou provimento ao
seu
Recurso de Apelação
e
mante
ve
a sentença que extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

A Ação Executiva está
fundada em Cédula de Crédito Bancário
e,
após longa tramitação, foi extinta pelo J
uiz
de primeiro grau sob o fundamento de
que
ocorreu
a prescrição intercorrente, em razão da inércia do
E
xequente por período superior ao prazo prescricional.

Inconformado, o Banco interpôs Apelação, a qual foi rejeitada por decisão unipessoal,
com fundamento no Verbete 568, da Súmula do STJ.

Analisei
os
autos
e
conclu
í
pelo acerto da sentença e consignei que
, embora tenham sido requeridas diversas diligências pelo
Apelante
,
elas se
mostraram infrutíferas e desprovidas de impulso eficaz para a satisfação do crédito
e
, por não vislumbrar mora imputável ao Poder Judiciário
, firmei convicção de que, ao caso, não se aplica o Enunciado
106 d
a Súmula do
Superior Tribunal de Justiça
.

Irresignado, o
Banco alega
que a decisão agravada incorreu em
error
in
judicando
, ao equiparar a
inexistência
de êxito das diligências à inércia do credor, em afronta ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n
.º
1.604.412/SC, submetido à sistemática do Incidente de Assunção de Competência.

Afirma que jamais permaneceu inerte
e que,
reiteradamente
promoveu
o andamento do feito mediante requerimentos de penhora on-line, consultas via sistemas eletrônicos, expedição de ofícios e outras medidas executivas disponíveis.

Aduz que
n
a decisão agravada desconsiderou
-se
a expressiva morosidade do Poder Judiciário, circunstância que, segundo sustenta, atrai a incidência d
o Enunciado
106 d
a Súmula do
STJ,
que veda
o reconhecimento da prescrição quando a demora não é imputável à parte.

De acordo com o Agravante,
houve indevida aplicação retroativa dos critérios introduzidos pela Lei n
.
º 14.195/2021, especialmente no que se refere ao marco inicial da prescrição intercorrente previsto no art
igo
921, § 4º, do Código de Processo Civil, em
ofensa
ao art
igo
14 do CPC e ao princípio da
irretroatividade da norma processual, porquanto os atos praticados ocorreram sob a égide da legislação anterior.

Sustenta que a interpretação conferida na decisão agravada acabou por penalizar o credor diligente e beneficiar o devedor que se oculta,
em nítida afronta à
segurança jurídica,
a
o ato jurídico processual consolidado e
a
os precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça.

De início, não procede a alegação de
error
in
judicando
ao se reconhecer a prescrição intercorrente sob o fundamento de que as diligências promovidas pelo Exequente se revelaram infrutíferas.

Conforme

assentado na decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não basta a mera movimentação formal do processo para afastar a prescrição intercorrente
; é
imprescindível a adoção de providências efetivas e concretas, aptas a conduzir à satisfação do crédito.

Ademais, diferente do que quer fazer crer, o
entendimento consolidado no julgamento do REsp n.º 1.604.412/SC (IAC n.º 1) não ampara a tese recursal. Ao contrário, aquele precedente deixou claro que, tanto sob a égide do CPC/1973 quanto do CPC/2015, a prescrição intercorrente incide quando, após o esgotamento das diligências ordinárias, o processo permanece paralisado por prazo superior ao prescricional, ainda que haja peticionamentos sucessivos desprovidos de resultado útil.

Nota-se que a
distinção traçada pelo STJ é precisamente entre impulso meramente formal e atuação eficaz, sendo esta última a única capaz de suspender ou interromper a fluência do prazo prescricional.

No caso, embora o Banco Agravante tenha requerido diversas providências ao longo dos anos
, a exemplo de
bloqueios via
BacenJud
e
Sisbajud
, consultas a sistemas eletrônicos, expedição de ofícios e sucessivos pedidos de
suspensão, é incontroverso que tais medidas não lograram êxito relevante,
muito menos
produziram constrição patrimonial apta a impulsionar a
E
xecução.

Com efeito, o
s bloqueios efetivados, em valores ínfimos e isolados, não tiveram o condão de satisfazer o crédito
e/ou
de interromper o curso do prazo prescricional, conforme orientação pacífica do STJ.

Também não prospera
a tese
de que a paralisação do feito decorreu de mora imputável ao Poder Judiciário, apta a atrair a incidência do Enunciado 106 da Súmula do STJ.

A análise minuciosa da linha do tempo processual revela que os requerimentos formulados pelo Exequente
/Agravante
foram apreciados de forma regular pelo
Juiz singular, de modo que não há falar em
atraso injustificado ou inércia estatal capaz de justificar a não localização de bens ou a
falta
de avanço útil da
E
xecução.

A demora experimentada no processo decorreu, essencialmente, da inexistência de patrimônio penhorável e da repetição de diligências
inócuas
, circunstância que não pode ser atribuída ao serviço judiciário.

No tocante à alegada aplicação retroativa da Lei n.º 14.195/2021, igualmente não assiste razão ao Agravante.

Conforme expressamente consignado na decisão monocrática, a prescrição intercorrente já
estava
consumada antes da entrada em vigor
da citada

L
ei, o que torna irrelevante a discussão acerca da incidência do art
igo
921, § 4º, do CPC, em sua nova redação.

Na verdade, o
reconhecimento da prescrição fundou-se na conjugação do entendimento firmado no IAC n.º 1 do STJ,
no Verbete
150 d
a Súmula do
STF e na análise das normas vigentes à época dos atos processuais, em estrita observância aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança.

Não se pode perder de vista que o sistema processual não admite a perpetuação indefinida da
E
xecução. A repetição de requerimentos genéricos, desacompanhados de efetividade prática, não impede a fluência do prazo prescricional, sob pena de esvaziamento do instituto da prescrição intercorrente e de
ofensa
ao princípio da duração razoável do processo.

Ademais, o
credor diligente é aquele que adota medidas concretas e eficazes, e não aquele que apenas mantém o processo em curso formal por anos a fio sem perspectiva real de satisfação do crédito.

Por fim, não
há falar em
afronta à segurança jurídica
ou
penalização indevida do credor. Ao revés, a solução adotada prestigia a estabilidade das relações jurídicas, a previsibilidade do sistema e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
além de evitar
que execuções inviáveis se perpetuem indefinidamente em prejuízo da eficiência da jurisdição.

Com essas considerações
,
nego provimento ao Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026